Tribunal: TJPA
Processo: 0801595-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801595-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: PAULO BERNARDI FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO BANCÁRIO E AGRÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. DIFICULDADES TEMPORÁRIAS DE COMERCIALIZAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITADA. MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que manteve a concessão de tutela antecipada em ação de alongamento compulsório de cronograma de pagamento de cédulas de crédito rural, ajuizada por produtor rural devido a dificuldades temporárias na comercialização de produtos pecuários.

2.

A legislação pertinente, conforme a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, assegura ao devedor o direito ao alongamento da dívida originada de crédito rural, desde que demonstradas dificuldades de comercialização, como previsto na Lei 9.138/95 e no Manual de Crédito Rural do Banco Central.

3.

A decisão de primeira instância, ao conceder a tutela antecipada, considerou suficientes as provas apresentadas pelo agravado sobre a queda no preço do gado e as dificuldades de comercialização, conforme reportagens e dados econômicos regionais.

4.

O relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

5.

- Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC.

- A decisão monocrática que manteve a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional foi amparada na jurisprudência consolidada e na normativa aplicável, não cabendo reforma.

6.

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

7.

Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801595-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: PAULO BERNARDI FILHO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao recurso.

Breve retrospecto do processo de 1º grau

Na origem, o Sr. Paulo Bernardi narrou, na exordial, que é produtor rural na região de Paragominas/PA, tendo como foco de seu negócio a atividade pecuária, com a compra, criação, engorda e venda dos animais. Relatou que, para potencializar o desenvolvimento de sua atividade econômica, contratou junto ao banco Agravante duas cédulas rurais hipotecárias (Cédula Rural Hipotecária nº 201905025 e Cédula Rural Hipotecária nº 0000419247) para obtenção de créditos que seriam destinados à aquisição de 733 (setecentos e trinta e três) animais bovinos e ao melhoramento de sua propriedade (Fazenda Nova Aliança).

O processo originou-se a partir da pretensão do agravado, Paulo Bernardi Filho, de obter o alongamento das parcelas de duas cédulas rurais hipotecárias devido a alegadas dificuldades temporárias de comercialização dos seus produtos pecuários, decorrentes de oscilações de mercado.

Alega que o banco se recusa em renegociar as condições dos contratos. Em sua decisão, o juízo a quo deferiu a liminar pleiteada, concedendo o alongamento dos pagamentos e proibindo a inscrição do nome do apelado nos cadastros de proteção ao crédito, até a resolução final do litígio.

A decisão proferida reconheceu a legitimidade das alegações do agravante, considerando suficientemente demonstradas a dificuldade temporária de comercialização e a queda nos preços dos produtos pecuários. Além disso, foi considerada a relevância social da atividade rural desempenhada pelo apelado para justificar a concessão do alongamento dos pagamentos.

Transcrevo o dispositivo da sentença objurgada (id 105293516):

Certo é que a demora no deferimento da tutela vindicada pode causar danos irreparáveis à parte autora, ante a possibilidade de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, prejudicando seu fluxo de caixa e o próprio desenvolvimento da atividade rural, ressaltando-se, ainda, que a tutela não é irreversível e a parte ré foi intimada para se manifestar sobre o pedido liminar e não se manifestou, prescindindo do contraditório, neste momento.

Diante de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL, razão pela qual determino, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento, que:

- o réu se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, inclusive os de caráter interno, ou retirá-lo caso já o tenha incluído, bem como

- a suspensão da exigibilidade dos contratos até a determinação de novas datas de vencimento para a dívida, referentes à cédula rural hipotecária de número 20190525 e a cédula 0000419247;

- a suspensão de atos de cobrança judicial ou extrajudicial e a proibição de condutas executórias da propriedade, objeto da garantia dada por hipoteca.

INTIME-SE o Requerido para cumprimento da presente decisão.

Considerando que a matéria está afeta a direitos disponíveis e o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332), encaminhe-se os autos ao CEJUSC da Comarca de Paragominas, para a designação de audiência de conciliação, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Proceda-se a intimação da parte requerente preferencialmente por meio eletrônico caso indicado na petição para recebimento de intimações, caso contrário, por D.J.E.

Expeça-se mandado de citação, com as advertências constantes do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º.

Tendo em vista o disposto no artigo 335 do Código de Processo Civil, conste também do mandado de citação que o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, §4º, inciso I (se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual)

Fica o autor intimado para a audiência na pessoa de seu advogado e por meio da publicação desta decisão na imprensa oficial (CPC, artigo 334, § 3º).

Advirto, com fulcro no artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, artigo 334, §9º).

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. (CPC, artigo 334, § 10º).

Paragominas, 4 de dezembro de 2023.

ADRIELLI CARDOZO BELTRAMINI

Juíza Substituta

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO, ora agravante, alega primordialmente que a decisão de primeiro grau não observou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, particularmente a ausência de comprovação concreta e suficiente das alegadas dificuldades de comercialização dos produtos pecuários, bem como a inadequação dos dados apresentados pelo apelado em relação às flutuações de mercado,
conforme 4, da seção 6, do capítulo 2, do Manual de Crédito Rural.

Assevera que o Autor, ora Agravado, tentou justificar seu pedido apresentando dados inverídicos. Ele alegou que a média do preço da arroba de animal em 2022 era de R$320,00, enquanto em 2023 o valor reduziu-se para R$190,00, segundo análises do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Contudo, verifica-se que, conforme pesquisas em noticiários do setor, o preço médio da arroba do boi gordo em 2022 foi realmente de R$275,43 no estado do Pará.

O banco agravante ressalta que oi conceito de "preço de equilíbrio" na venda de arrobas de boi gordo é essencial, representando o valor onde a demanda dos consumidores se iguala à oferta dos produtores. Argumenta que o especialista Leandro Bovo, em entrevista ao Canal Rural, o preço de equilíbrio ronda os R$ 250 por arroba, cifra que corresponde à média de janeiro de R$ 249,65. Ao analisar o preço médio durante todo o ano de 2023, com base em dados do CEPEA, observa-se um valor médio de R$ 255,08, alinhando-se precisamente ao preço de equilíbrio previamente mencionado.

Sustenta ainda que o alongamento das dívidas não se justifica legalmente sem a demonstração clara da capacidade de pagamento futura por parte do apelado, e que a decisão impugnada poderia causar danos irreparáveis ao apelante, ao interferir no seu direito de crédito e execução contratual.

Requer a concessão de efeito suspensivo recursal, alegando que restou demonstrada a ausência dos requisitos para a antecipação de tutela pelo juízo a quo. Já o periculum in mora é igualmente patente, na medida em que a demora de se obter a tutela jurisdicional do E. Tribunal de Justiça por certo acarretará prejuízo ao agravante, pois, repisa-se, o Bradesco está impedido de exigir do Agravado o cumprimento das obrigações contratuais (as quais somam quantia próxima a R$ 3 milhões de reais).

Em contrarrazões recursais (id 18220029), o agravado PAULO BERNARDI FILHO alega que o recurso é intempestivo, pois o recorrente foi devidamente notificado da decisão liminar e apresentou o recurso após o prazo legal, requerendo o desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento mantendo-se a decisão de primeira instância por seus próprios fundamentos.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO BANCÁRIO E AGRÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE PAGAMENTO. DIFICULDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR.

- Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que concedeu tutela antecipada em Ação Mandamental de Alongamento Compulsório de Cronograma de Pagamento, determinando o alongamento dos pagamentos de operações de crédito rural ajuizada por Paulo Bernardi Filho, devido a dificuldades temporárias na comercialização de produtos pecuários, provocadas por oscilações de mercado.

- Nos termos da Súmula 298 do STJ “O alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei".

- A decisão de primeira instância, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, está alinhada com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e com a normativa do Manual de Crédito Rural do Banco Central, que prevê o alongamento da dívida sob os mesmos encargos financeiros pactuados, desde que o mutuário demonstre dificuldade temporária para reembolso do crédito. As provas apresentadas pelo agravado e a falta de oposição tempestiva do agravante ao pedido liminar reforçam a legitimidade da decisão contestada.

- Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos e autorizando a continuidade do procedimento de conciliação conforme determinado em primeira instância.

Inconformado o
BANCO BRADESCO S.A
interpôs Agravo Interno alegando que a decisão merece ser anulada ou reformada, argumentando, primeiramente, que a matéria não poderia ter sido decidida por meio de decisão monocrática, pois não se enquadrava nas hipóteses previstas no artigo 932, do Código de Processo Civil.

Caso, não se entenda pela anulação da decisão, esta deve ser reformada por ter adotado premissas equivocadas, especialmente quanto à suposta queda no preço do gado e a dificuldade de comercialização alegada pelo Agravado, sob os seguintes fundamentos:

"O documento de ID 102561845, citado pela Relatora, não comprova os fatos narrados pelo Agravado, pois dele não é possível extrair os preços dos produtos comercializados pelo Sr. Paulo Bernardi."

"Os documentos apresentados pelo Agravado não comprovam uma baixa prolongada do valor dos produtos comercializados, mas apenas a oscilação natural do preço das commodities."

"A alegada dificuldade de comercialização não foi comprovada nos autos, tampouco a capacidade de pagamento do cronograma sugerido pelo Agravado, o que contraria os termos da normativa do Banco Central sobre prolongamento de débitos."

Por fim, requer que seja reconsiderada a decisão agravada, ou, subsidiariamente, que o agravo seja remetido ao colegiado para que seja dado provimento ao recurso, anulando-se ou reformando-se a decisão agravada, revogando-se a liminar que suspendeu a exigibilidade dos débitos do Agravado.

Em contrarrazões PAULO BERNARDI FILHO, defende que a decisão da Relatora não extrapolou as competências previstas no artigo 932 do CPC, porque a decisão foi fundamentada corretamente com base na Súmula 298 do STJ, que assegura o direito ao alongamento da dívida rural, conforme a lei.

Aduz que o Agravante desconsiderou os preços praticados na região de Paragominas/PA e que houve uma queda brusca do preço da arroba, gerando dificuldades na comercialização do gado.

Aponta que a atividade rural é vulnerável a fatores adversos, justificando a necessidade de alongamento da dívida.

Insiste que tem capacidade de pagar as parcelas com o prolongamento da dívida e que a sua produção do Agravado permitirá o pagamento parcelado sem comprometer a continuidade de suas atividades.

Prossegue afirmando que o crédito rural é regulado por normas específicas que visam proteger o produtor rural e garantir a comercialização de sua produção, por isso a legislação, assegura o direito ao alongamento da dívida rural em situações de dificuldade.

Ao final, pede a improcedência do Agravo Interno, mantendo-se a decisão agravada com base na jurisprudência e na legislação aplicável.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge a controvérsia cinge-se na verificação de existência de provas nos autos das alegadas dificuldades de comercialização dos produtos pecuários da concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito e assim evitar a inscrição do nome do embargante nos cadastros de inadimplentes.

Destaco que segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui direito subjetivo do devedor, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei 9.138/95, o alongamento da dívida originária de crédito rural.

Nesse sentido é o inteiro teor da súmula 298 do STJ, in verbis
: “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Nos ids 102561845, 102561846, 102561847, 102561848, 102561849, 102561850, 102561851, o autor apresenta diversas reportagens dando conta da queda no preço do gado, inclusive por embargos internacionais impostos contra a carne brasileira, comprovando suas alegações.

Imperioso destacar, ainda, que o Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil, no qual se encontram as normas que regem as operações de crédito rural, contém preceitos que os bancos, que emprestam recursos para produção rural, devem observar, sendo que, um deles, é de que, em caso de dificuldade de comercialização, devidamente comprovada, o financiamento deve ser prorrogado, à luz da capacidade financeira do devedor, observadas os encargos contratuais inicialmente estabelecidos, conforme o item 4, da seção 6, do capítulo 2, do Manual de Crédito Rural. Veja-se:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

(Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art 1º)

a)
dificuldade de comercialização dos produtos
; (Res CMN 4.883 art 1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1º)

Evidencia-se, desta forma, que a teleologia legal neste âmbito, é a de vincular o contrato de financiamento rural aos resultados da produção, sendo imposto à instituição financeira a revisão do contrato, sempre que ocorrer a motivação legal, neste caso, a dificuldade de comercialização do produto.

Atenta a este contexto peculiar, regente da concessão de crédito rural, é possível a concessão de medida antecipatória da tutela, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito, quando o produtor rural colaciona provas convincentes da ocorrência de dificuldade de comercialização do produto.

Neste contexto, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALONGAMENTO DE DÍVIDA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO RURAL - POSSIBILIDADE - TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS - REQUISITOS PRESENTES - INDÍCIOS DE QUEBRA DE SAFRA - DANO APARENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O alongamento da dívida previsto na Lei 9.138/95 é norma de caráter cogente, constituindo-se em um ordenamento e não em mera permissão concedida às instituições financeiras.
2. Nos termos da Súmula 298 do STJ, ?o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei". 3. Assim, preenchidos os requisitos autorizadores da securitização pelo devedor rural, deve o banco credor conceder o alongamento da dívida. Verificada a possibilidade de alongamento da dívida, cujos requisitos serão verificados pelo julgador de origem, e havendo indícios de quebra de safra a ensejarem o não cumprimento da obrigação em tempo e modo, deve o alongamento da dívida ser deferido, deixando de ser exigível a cédula de crédito rural que fundamentou o procedimento executivo
. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-DF 07012359620178070000 DF 0701235-96.2017.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 17/05/2017, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. 1. A questão referente à possibilidade de alongamento de dívida originada de crédito rural restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 298: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2. Há que se observar, que a Lei nº 10.186/01, no seu art. 5º, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes. 3. Em atenção ao comando legal acima, o Manual do Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, no item 2.6.9, previu as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida. 4.
Considerando que o alongamento do prazo independe da vontade da instituição financeira, sendo necessário apenas o atendimento das condições previstas no Manual de Crédito Rural, tendo restado demonstrado pelo devedor o atendimento aos requisitos previstos no MCR e não havendo prova dos motivos alegados pela instituição financeira para a negativa do pedido de alongamento, deve ser reconhecido o direito do devedor à análise da renegociação requerida.

(TRF-4 - AC: 50022869820214047106 RS, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2023, TERCEIRA TURMA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DEMONSTRADOS - É sabido que a Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei." -
Para a obtenção da prorrogação da dívida rural, é imprescindível que o devedor demonstre a sua incapacidade financeira e que essa situação adveio de uma destas três consequências enumeradas no item 9, da seção 6, do capítulo 2 do referido Manual, quais sejam: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; ou c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações - Tendo restado demonstrada nos autos a efetiva frustração das safras, bem como a existência de ocorrência prejudicial ao desenvolvimento das explorações, qual seja, a doença que acometeu a parte autora, o deferimento da prorrogação dos financiamentos rurais desta é medida que se impõe
.

(TJ-MG - AC: 10000181177007002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/05/0020, Data de Publicação: 18/05/2020)

Assim, verificada a possibilidade de alongamento da dívida, cujos requisitos serão verificados pelo julgador de origem, e havendo indícios de dificuldades de comercialização do produto a ensejarem o não cumprimento da obrigação em tempo e modo, deve ser deferido o alongamento de dívida ao agravante.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que
o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC.
Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Deste modo,
afasto a prejudicial de nulidade da decisão monocrática
.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 09/09/2024